Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-65.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023542-65.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO CUIABANO RAMOS - CPF: 958.442.601-04 (RECORRENTE), DENISE DOS SANTOS LIMA MARTINS - CPF: 002.926.941-56 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023542-65.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023542-65.2024.8.11.0015

Recorrentes: Sandro Cuiabano Ramos

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, DO RECEBIMENTO DOS VALORES E DA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral, na qual alegava ter sido induzido a erro por suposto atendente na contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve induzimento a erro capaz de macular o consentimento na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de endereço, gravação de ligação telefônica explicativa e registro do crédito do valor contratado na conta do autor.

4.

O autor confirma, em conversa com o suposto atendente, o recebimento do valor, inexistindo prova de coação, ameaça ou induzimento por parte da instituição financeira que comprometa a manifestação de vontade.

5.

Os documentos contratuais contêm informações claras sobre a operação, não havendo demonstração de que o consumidor tenha sido impedido de compreender os termos pactuados.

6.

Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável, sendo legítimos os descontos realizados em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do contrato assinado, da comprovação do crédito na conta do consumidor e de gravação da contratação afasta alegação de induzimento a erro imputável à instituição financeira.

2.

A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira impede a configuração de dano moral.

3.

É legítima a cobrança das parcelas de empréstimo consignado regularmente contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos 85, parágrafos 8º e 8º-A;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT Grosso, N.U. 1002208-53.2021.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario, julgado em 04/10/2023; TJMT, N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023542-65.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023542-65.2024.8.11.0015

Recorrentes: Sandro Cuiabano Ramos

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Sandro Cuiabano Ramos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença:
(Id.

303875887):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303875892):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 303875894):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023542-65.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023542-65.2024.8.11.0015

Recorrentes: Sandro Cuiabano Ramos

Recorrido
:
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Sandro Cuiabano Ramos em face de
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor afirmou, em síntese, que em janeiro/2024,

recebeu mensagens, por meio do aplicativo
Whatsapp,
enviadas por um suposto atendente que lhe apresentou a possibilidade de redução das parcelas de um empréstimo.

Afirma que seguiu as orientações recebidas, inserindo suas informações no site encaminhado e atendendo à videochamada realizada pelo suposto atendente.

Posteriormente, percebeu que, na realidade, o suposto atendente estava utilizando a margem de seu salário para contratar novo empréstimo, razão pela qual afirma ter sido induzido a erro.

A fim de corroborar suas alegações, o autor juntou os históricos de empréstimos consignados, os holerites, as conversas mantidas com o suposto atendente e os holerites (Ids.
303875397
,
303875398, 303875399 e 303875852).

Em contraponto,
o banco
logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, ao apresentar a cédula de crédito bancário referentes aos contratos, acompanhada do comprovante de endereço nos autos e uma ligação telefônica em que o atendente do banco explica o tipo de contratação, o valor a ser liberado, o valor e a quantidade de parcelas, demonstrando a utilização dos serviços (Id ́s. 30875882, 30875881 e 30875879).

Ressalta-se que o autor em uma de suas conversas com o suposto atendente do banco confirma o recebimento do valor contratado em sua conta corrente.

Diante disso, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de empréstimo, inexiste qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, logo os contratos são lícitos.

Nesse contexto, ainda que o autor alegue ter sido induzido a erro pelo banco, verifica-se que a negociação foi realizada com terceiro, não se podendo imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos atos praticados por pessoa estranha aos seus quadros, especialmente diante da prova da contratação e do recebimento do valor.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Em que pese as alegações do autor de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial sua anulação
.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025